Tribunal: STF
Processo: AP 2464
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de KENEDY MARTINS COLVELLO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 188).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 18/3/2025 (eDoc. 196).



    Em 28/3/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a KENEDY MARTINS COLVELLO (eDoc.197). 



    Em 28/7/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São José/SC apresentou petição da Defesa requerendo “a relativização da medida cautelar de proibição de uso de redes sociais, autorizando o uso com finalidade estritamente profissional” e “o reconhecimento da detração penal do período de 21/01/2025 a 31/03/2025, com a devida compensação no cálculo da pena” (eDoc. 230, fls. 78-86).



    Em 12/8/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Kenedy Martins Colvello, contabilizando-se o período de sua prisão cautelar (21.1.2025 a 28.3.2025) e pelo indeferimento do pleito referente à relativização da pena restritiva de direitos, consistente na proibição de utilização de redes sociais” (eDoc.233).



    É o breve relato. DECIDO. 



    Em 28/3/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a KENEDY MARTINS COLVELLO (eDoc. 197).



     Reconheço ser possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela parte ora apenada, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, numa interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que a parte ré teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.



    Além disso, havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, §4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.



    Desse modo, o apenado faz jus à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 21/1/2025 a 28/3/2025.  



    Assim é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 233):



    “(...) Kenedy Martins Colvello pretende, quanto à condenação do art. 288, caput, do Código Penal, o reconhecimento, para fins de detração, do período em que permaneceu preso preventivamente.



     Nos termos do art. 42 do Código penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. O direito à detração estende-se, inclusive, à condenação convertida em penas restritivas de direitos.



     Na espécie, Kenedy Martins Colvello foi preso preventivamente em 21.1.2025 e, em decisão datada de 28.3.20235 , o Ministro relator revogou a prisão preventiva. Dessa forma, deve ser reconhecido, para fins de detração, o período em que o apenado permaneceu custodiado provisoriamente (...)”.



    A Defesa do réu requereu, ainda, a flexibilização da pena restritiva de direitos imposta, consistente na proibição de utilização de redes sociais.



    Como bem salientado pela Procuradoria-Geral da República, a medida imposta está relacionada à finalidade da pena, haja vista o executado ter sido condenado pelos crimes de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais e associação criminosa, que foram articulados a partir da veiculação de mensagens de conteúdo antidemocrático nas redes sociais.Assim, a pena imposta deve ser mantida, não havendo qualquer razão para a flexibilização.



    Neste sentido é a manifestação Ministerial (eDoc.233):



    “(...) A proibição do uso de redes sociais é uma medida diretamente relacionada à finalidade da pena, uma vez que as redes sociais foram utilizadas como meio para a prática do crime. A restrição imposta busca não apenas punir, mas também prevenir novas condutas semelhantes. Trata-se, portanto, de uma resposta proporcional ao delito cometido, que reforça a função repressiva da pena (...)”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:  



    (1) DEFIRO o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de KENEDY MARTINS COLVELLO, CPF:101.749.149-62, de  21/1/2025 a 28/3/2025.



    (2) INDEFIRO o requerimento de flexibilização da pena restritiva de direitos, consistente na proibição de utilização de redes sociais formulado pela Defesa de KENEDY MARTINS COLVELLO.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São José/SC, com cópia da presente decisão, para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao apenado KENEDY MARTINS COLVELLO, (CPF:101.749.149-62), e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Expeça-se o necessário.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente